Tribunal: TJMT
Processo: 1069126-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069126-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBINO LOPES - CPF: 137.776.451-68 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALBINO LOPES - CPF: 137.776.451-68 (RECORRIDO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE , VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069126-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069126-03.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Albino Lopes

2 Recorrente:
Albino Lopes

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o banco liberasse a margem consignável do autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e o condenou a restituir os valores descontados, além do pagamento de indenização por danos morais. O banco pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a redução da indenização. O autor requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado pelo autor ou qualquer outro meio de prova que comprove a regularidade da cobrança, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, configurado o ato ilícito e a responsabilidade civil do banco.

4.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

5.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da data da sentença, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 42, parágrafo único, e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1005430-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069126-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069126-03.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Albino Lopes

2 Recorrente:

Albino Lopes

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Banco Bradesco S.A. e
Albino Lopes.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

268872767): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidas as cobranças discutidas nos autos
,
bem como condenou o banco a restituir os valores debitados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.

(Id.

268872772
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório
com a fixação do termo inicial dos juros e a partir da data da sentença
.

Recurso Cível Inominado de

Albino Lopes (
Id. 268872776): requer a majoração da indenização por danos morais, bem como que a devolução dos valores se dê na forma dobrada.

Contrarrazões

do
Banco Bradesco S.A.

(Id. 268872786): defende o desprovimento do recurso.

Contrarrazões

de Albino Lopes não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1069126-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1069126-03.2024.8.11.0001

1 Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Albino Lopes

2 Recorrente:
Albino Lopes

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos pelo Banco Bradesco S.A. e Albino Lopes por em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais e materiais.

O banco recorrente alega a incompetência do Juizado para julgar a causa, sob o fundamento de que envolve uma questão de alta complexidade técnica, que exige uma análise contábil detalhada.

Além disso, requer a improcedência do pedido, bem como a redução do valor indenizatório.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a produção de determinada prova mostra-se dispensável, pois não contribui para a solução da controvérsia. Além disso, cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente sustenta, em síntese, que foram descontados de sua conta salário, mensalmente de forma indevida, tarifas bancárias denominadas “TARIFA BANCÁRIA CESTA BÁSICA BENEFIC 1”, que totalizaram o montante de
R$ 1.364,55 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
,
cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a contratação do serviço discutido nos autos, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo autor almeja a majoração e o banco a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo de origem em favor do autor, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

No que tange à incidência dos juros na condenação a indenização por danos morais, observa-se que a sentença deve ser retificada, pois, no tocante aos danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora e, no tocante ao recurso do banco,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar
que os juros de mora, no que tange aos danos morais, incidam a partir do evento danoso
, consoante artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso
No:
1069126-03.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrido:
ALBINO LOPES.

Recorrido/Reclamado:
BANCO BRADESCO S.A.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o reclamado, no período de
2019 a 2024
, descontou indevidamente da conta do reclamante valores a título de tarifas bancárias, conforme extratos anexados nos IDs
268871792/268871797.

Nesse sentido, o ressarcimento deve ocorrer
em dobro
, consoante prescreve o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
(Grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA
.
BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE
.
TEMA 929/STJ
. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso. 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa apresente a respectiva prova, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 4- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOEXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁPRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DEDANO MORAL”. 5-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
.
(N.U 1024877-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o reclamante tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos inominados, por serem tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS
para determinar que o reclamado restitua,
em dobro
, os valores descontados indevidamente da conta bancária do autor,
afastando
a condenação a título de
danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025